Tribunal: TJDFT
Processo: 0712599-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO. LIMITAÇÃO PERCENTUAL DA PENHORA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ENTREGA DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA EXECUÇÃO. SOBRAS SALARIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1 – Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. Assim, tendo em vista o comprovante de rendimentos carreado ao instrumento, defere-se a gratuidade de Justiça ao Executado/Agravante.
2 – O pedido de limitação percentual da penhora SISBAJUD formulado no recurso instrumental extrapola o objeto da decisão agravada, configurando nítida inovação recursal.
3 – A entrega do veículo dado em garantia mediante alienação fiduciária é incompatível com o procedimento da execução de título extrajudicial adotado pelo credor.
4 – A garantia da impenhorabilidade do salário e afins recai sobre a última verba remuneratória recebida. Na hipótese de haver sobras salariais, tais verbas perdem o caráter alimentar, passando a ser ativos financeiros.
5 – Conforme análise do Feito originário, o valor bloqueado na conta-salário do Agravante é decorrente de sobras acumuladas de meses anteriores, ou seja, de verbas que, na sua origem são impenhoráveis, mas que, em razão de não terem sido consumidas integralmente nos meses seguintes ao recebimento, segundo a jurisprudência, perdem a proteção da impenhorabilidade.
Agravo de Instrumento desprovido.